Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704005-32.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EMBARGADO: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 39646759 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação interposta pela CIAMED e parcialmente da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e negou provimento à remessa necessária e às apelações interpostas pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 40038264 e 40378880, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 às 14:57:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora